Tribunal: TJMT
Processo: 1020054-16.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020054-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GENI CORREIA DE LIMA FARIAS - CPF: 957.993.201-82 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1020054-16.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GENI CORREIA DE LIMA FARIAS

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACAO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – CANCELAMENTO DE TERMO DE EMBARGO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALARIOS MINIMOS. IRDR N. 85560/2016. TEMA 01. COMPETENCIA TERRITORIAL DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE. LIMITACAO GEOGRAFICA. INCOMPETENCIA DECLARADA DE OFICIO. MATERIA DE ORDEM PUBLICA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRENCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência deste Tribunal para processamento de agravo de instrumento, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Publica da comarca de origem, em razão de o valor da causa (R$ 5.000,00) não ultrapassar sessenta salários mínimos, nos termos da tese fixada no IRDR n. 85560/2016, Tema 01.

II. Questão em discussão

2. A questão jurídica debatida consiste em saber se: (i) se a matéria ambiental afasta a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Publica; (ii) a Resolução TJMT/OE n. 02/2019 fixa a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá para fatos ocorridos em Nova Ubiratã; (iii) houve julgamento
ultra petita
na declaração de oficio da incompetência absoluta.

III. Razoes de decidir

3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Publica e definida objetivamente pelo valor da causa, nos termos do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, conforme tese jurídica firmada no IRDR n. 85560/2016, Tema 01, de observância obrigatória por este Tribunal.

4. O valor atribuído a causa (R$ 5.000,00) e muito inferior ao limite legal de sessenta salários mínimos, o que impõe, por si só, a remessa ao Juizado Especial da Fazenda Publica, desde que não incida nenhuma das exceções taxativas previstas no parágrafo primeiro do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, as quais não se verificam no caso concreto.

5. A competência territorial da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá esta expressamente delimitada pela Resolução TJMT/OE n. 02/2019 as comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antonio do Leverger, não abrangendo o município de Nova Ubiratã, local onde ocorreram os fatos descritos no auto de infração ambiental.

6. A incompetência absoluta e matéria de ordem publica, podendo e devendo ser declarada de oficio a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, não configurando julgamento ultra petita.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"E absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Publica para processar e julgar causas cujo valor não ultrapasse sessenta salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de prova pericial, conforme tese fixada no IRDR n. 85560/2016, Tema 01, sendo a incompetência matéria de ordem publica, declarável de oficio a qualquer tempo e grau de jurisdição."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.153/2009, art. 2º, caput e parágrafo primeiro, incisos I, II e III; CPC/2015, art. 64, parágrafo primeiro; Resolução TJMT/OE n. 02/2019.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR n. 85560/2016, Tema 01; TJMT, Processo n. 0004233-27.2017.8.11.0078, Rel. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Publico e Coletivo, j. 14/03/2023, DJE 17/03/2023; TJMT, Processo n. 0035012-34.2019.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Publico e Coletivo, j. 17/09/2019, DJE 02/10/2019; TJMT, AI n. 1000525-79.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Publico e Coletivo, DJE 10/08/2023; TJMT, AI n. 1029295-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, DJE 25/04/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1020054-16.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GENI CORREIA DE LIMA FARIAS

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Geni Correia de Lima Farias
(id. 305261850)
, em face da decisão disponível no id n. 303085895, proferida por esta Relatora, que declarou a incompetência do egrégio Tribunal de Justiça para a apreciação do
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso
, e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos à Turma Recursal competente, conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente.

Em suas razões recursais, a parte Agravante alega que a decisão em questão é ultra petita, pois o declínio da competência não foi abordado no agravo de instrumento, e que a
natureza da controvérsia impõe a análise de questões que ultrapassam a simplificação inerente a esse tipo de juízo.

Afirma que, a matéria em discussão envolve a verificação da existência de reserva legal coletiva e a inexistência de desmate em área de reserva legal, sendo a Vara Especializada do Meio Ambiente para o processamento e julgamento da presente demanda.

Neste contexto, requer seja conhecido e provido este Agravo, a fim de ser reconhecida a competência do TJMT, mantendo o seu trâmite na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Decorreu o prazo sem que o agravado apresentasse contrarrazões ao agravo interno (id. 319363383).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1020054-16.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GENI CORREIA DE LIMA FARIAS

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Geni Correia de Lima Farias
contra a decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1020054-16.2025.8.11.0000, reconheceu a
incompetência deste Tribunal para apreciação do feito
, com
remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca de origem
, em observância ao
IRDR n.º 85560/2016 – Tema 01
,
mantendo os efeitos das decisões já proferidas até reapreciação pela unidade competente
.

A agravante alega, em síntese, ocorrência de julgamento ultra petita, complexidade da causa incompatível com o rito dos Juizados e aplicação da Resolução TJMT/OE n.º 02/2019, que fixaria a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá.

Contudo, razão não lhe assiste.

Isso porque, em reunião realizada entre a Presidência desta Corte, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, ficou acordado que, em cumprimento à tese jurídica firmada no IRDR n. 85.560/2016, sob o Tema n. 01, os autos em que o valor da causa não ultrapasse o montante de 60 (sessenta) salários mínimos deverão ser redistribuídos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que observadas as exceções previstas em lei.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO -
OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE SAÚDE - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA NO IRDR 85560/2016 e RESOLUÇÃO N.º 004/2014/TP - COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO - REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

1.
De acordo com a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 85560/2016 pela Seção de Direito Público (Tema n.º 1), é absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

2. Incompetência declarada de ofício. Remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

(N.U 0004233-27.2017.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/3/2023, Publicado no DJE 17/3/2023) Destaquei.

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA —
ASSISTÊNCIA À SAÚDE — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA Nº 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO — POSSIBILIDADE.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema nº 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Ademais, possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda.

Recurso não provido.

(N.U 0035012-34.2019.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/9/2019, Publicado no DJE 2/10/2019) Destaquei.

Oportuno anotar que, as únicas exceções à aplicação da tese jurídica fixada no IRDR n. 85560/2016 são as taxativamente previstas no rol do §1º do artigo 2º da Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública, vejamos:

Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
[Destaquei]

No presente caso, o valor atribuído à causa é
R$ 5.000,00
, ou seja,
muito inferior ao limite legal de sessenta salários mínimos previsto no art. 2º da Lei n.º 12.153/2009
, o que, por si só, impõe a
remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública
, inexistindo justificativa legal para o processamento da demanda na instância superior.

Importa destacar que os
fatos imputados à agravante ocorreram no município de Nova Ubiratã/MT
, conforme se extrai do próprio auto de infração ambiental, o qual menciona área embargada situada fora da área de jurisdição da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital.

É certo que a
Resolução TJMT/TP nº 03/2016
e, posteriormente, a
Resolução TJMT/OE nº 02/2019
, delimitam expressamente a competência territorial da Vara Especializada do Meio Ambiente às comarcas de
Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio do Leverger
,
não incluindo o município de Nova Ubiratã
. Portanto, a pretensão de deslocar a competência para aquela vara especializada
não se sustenta em face da norma organizacional interna do próprio Tribunal
.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
Segundo a Resolução 03/2016/TP, a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital é limitada a Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger. Logo, incidentes ambientais ocorridos fora dessas regiões não estão sob sua jurisdição.
”

(TJMT, AI 1000525-79.2023.8.11.0000, rel. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 10/08/2023) Destaquei.

“
A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá restringe-se territorialmente às comarcas expressamente previstas na Resolução TJMT/OE nº 02/2019. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública julgar ações de natureza ambiental cujo valor não exceda sessenta salários mínimos, salvo hipóteses de exclusão legal expressa.
”
(TJMT, AI 1029295-48.2024.8.11.0000, rel. Des. Deosdete Cruz Junior, DJE 25/04/2025) Destaquei.

Também não prospera a alegação de julgamento
ultra petita
, pois a

incompetência absoluta é matéria de ordem pública
,
podendo ser declarada de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme autoriza o
art. 64, §1º, do CPC
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025